Tribunal: STF
Processo: ARE 644850
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. O Artigo 514 do Código de Processo Penal não se aplica a crimes inafiançáveis. 4. A Lei 12.403/2011, na parte em que alterou o quantum da pena máxima para concessão de fiança, é nitidamente processual e por isso se aplica o princípio do tempus regit actum, não o da retroatividade da lei penal mais benéfica. 5. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. Agravo regimental a que se nega provimento.